Tribunal: TJDFT
Processo: 0747668-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747668-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: MARCELO PIRES RIBEIRO, CARLOS EDUARDO VIEIRA VALENCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de MARCELO PIRES RIBEIRO e CARLOS EDUARDO VIEIRA VALENÇA, processo n. 0740435-10.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de inclusão do arrematante do bem no polo passivo da demanda. Eis a r. decisão agravada (ID 174729893 da origem): “O levantamento de quantias depositadas nos autos restou condicionado à preclusão da decisão que o deferiu (ID 170252672), tendo, inclusive, sido o referido argumento utilizado pelo e. TJDFT para indeferir o pedido de tutela recursal formulado pela parte exequente no agravo de instrumento 0737424-63.2023.8.07.0000 (ID 172332048), não havendo, assim, a possibilidade de levantamento de quantias pelos terceiros interessados no estágio em que se encontra o processo. Indefiro, também, o pedido de inclusão do arrematante do imóvel no polo passivo do cumprimento de sentença, pois o bem foi arrematado de forma livre e desembaraçada, constando expressamente do edital do leilão (ID 132988276) que "(...) Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional) (...)". No tocante ao pedido de pesquisa RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, consigno que tais providências já foram adotadas por este juízo em data relativamente recente, não havendo, assim, que se falar em renovação das medidas sem a comprovação da alteração da situação econômica da parte executada, mormente quando não realizada nenhuma diligência extrajudicial pela parte exequente com a finalidade de localizar bens em nome do devedor. Tendo sido infrutífera a primeira tentativa de localizar bens do devedor, fica o credor intimado acerca do termo inicial da prescrição no curso do processo (§ 4o do art. 921/CPC). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Trata-se de pretensão de execução de obrigação submetida ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, § 5°, I, do CCB. Arquivem-se provisoriamente os autos pelo prazo de suspensão, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Após a preclusão da decisão de ID 170252672, os terceiros interessados poderão requerer, se for o caso, o levantamento das quantias que lhes pertencem. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Diz que a dívida é de natureza propter rem, por isso “está diretamente vinculada à propriedade do imóvel e é transmitida juntamente com ela, de forma automática, aos sucessores do titular, sendo, portanto, uma obrigação real (vinculada a coisa)”. Pondera que, na forma do art. 1.345 e 1336, I, do Código Civil, subsiste ao arrematante do bem a obrigação de adimplemento das taxas condominiais que acompanham a propriedade, por isso devida a sua inclusão no polo passivo da demanda. Ao final requer o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão a quo, para determinar a inclusão do arrematante como responsável solidário pelos débitos condominiais ainda pendentes. Preparo recolhido ao ID 53208004. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator